Tribunal: TJPA
Processo: 0814963-42.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814963-42.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA UNICA DE AURORA DO PARÁ

SUSCITADO: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ROUBO DE CARGA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 70 DO CPP. JUÍZO DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito de Aurora do Pará e o Juízo de Direito de São Miguel do Guamá, nos autos de inquérito policial que apura roubo de carga ocorrido em 23/12/2023, envolvendo caminhão dos Correios, na comarca de São Miguel do Guamá, diante de alegada conexão com outro fato delituoso ocorrido em 29/02/2024, já convertido em ação penal em trâmite na comarca de Aurora do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão probatória, lógica ou processual entre os delitos investigados, apta a justificar a modificação da competência territorial e a reunião dos procedimentos em uma única comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência penal territorial é fixada, como regra, pelo local da consumação da infração, nos termos do art. 70 do CPPB, admitindo-se exceção apenas nas hipóteses legais de conexão ou continência.

4. A modificação da competência com fundamento na conexão constitui medida excepcional, restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 76 do CPPB, exigindo demonstração concreta de vínculo entre os fatos.

5. Não há elementos probatórios que indiquem identidade de autores, liame subjetivo, comunhão probatória relevante ou qualquer relação entre o roubo ocorrido em dezembro de 2023 e o furto de mercadorias verificado em fevereiro de 2024.

6. A mera similitude quanto à natureza dos delitos, ambos relacionados à subtração de carga, não é suficiente para caracterizar conexão apta a afastar a competência
ratione loci.

7. O inquérito policial objeto do conflito permanece em fase investigativa, sem autoria definida, enquanto o feito que tramita em Aurora do Pará já se encontra em avançado estágio de instrução, circunstância que inviabiliza a reunião dos processos.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova concreta da conexão, afastando o deslocamento de competência fundado apenas em coincidências genéricas quanto ao modus operandi ou à natureza delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A modificação da competência penal territorial por conexão é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado vínculo concreto entre os delitos, nos termos do art. 76 do CPPB.

2. A mera similitude entre crimes não caracteriza, por si só, conexão apta a justificar a reunião dos feitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, 76 e 78.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.849.510/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020;

STJ, AgRg no HC nº 948.416/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2025;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.453.285/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o Conflito Negativo de Jurisdição, declarando a competência do MM. Juízo de Direito da Vara de São Miguel do Guamá para processar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
MM. Juízo de Direito de Aurora do Pará, em face do MM. Juízo de Direito de São Miguel do Guamá
, nos autos do inquérito policial 0801321-65.2024.8.14.0055, que investiga um roubo de carga praticado na cidade de São Miguel do Guamá, contra um caminhão dos Correios, por um grupo de agentes ainda desconhecidos.

Extrai-se dos autos que, no dia 23/12/23, agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados pela seguradora GRIS WEB para averiguar uma suposta violação de carga. Ao chegarem ao local, constataram que um caminhão pertencente aos Correios estava sendo alvo de saque. Durante a intervenção policial, ocorreu confronto armado com os suspeitos, os quais lograram êxito em se evadir, deixando para trás o veículo marca FIAT, modelo Siena, de cor preta, placa NSL-8653, onde foram achados vários objetos

subtraídos do referido caminhão.

Já no dia 29/02/2024, no km 18 da BR-010, próximo ao município de Irituia/PA, ocorreu um novo furto de mercadoria. Na oportunidade, um grupo de pessoas foi surpreendido no momento em que efetuava o transbordo de mercadoria saqueada, a qual já havia sido retirada do âmbito de fiscalização e controle das empresas transportadora e contratante. Entre os indivíduos identificados constam Valmir Vasconcelos da Silva, Guilherme do Rosário Bernardes Lima, Adriano Aragão do Rosário e Adinael Candeira Rodrigues, dentre outros. Tal ocorrência originou um inquérito policial que tramitou em Aurora do Pará e foi, posteriormente,
convertido em ação penal.

Ocorre que a autoridade policial apontou a possível existência de conexão entre os mencionados crimes
, por se tratar de ilícitos relacionados com “roubo de carga”. Por esta razão, requereu a reunião dos procedimentos, com a anexação do inquérito policial proveniente de São Miguel do Guamá ao
procedimento em curso
na comarca de Aurora do Pará.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo suscitado

acolheu o pleito da autoridade policial e determinou à remessa dos autos a comarca Aurora do Pará. Em sua decisão, o magistrado argumentou que os crimes em questão estariam materialmente interligados e que a maior parte das investigações se concentraria em Aurora do Pará. Logo, esses fatos recomendariam o declínio de competência em favor daquela comarca, visando à prevenção de decisões conflitantes

e à

otimização

da
instrução probatória.

Por outro lado, ao receber os autos, o juiz da comarca de Aurora do Pará sustentou que não existem provas de que os investigados possuíam qualquer vínculo, tampouco haveria elementos que indiquem relação entre os bens subtraídos em dezembro de 2023 e a mercadoria apreendida em fevereiro de 2024. Frisou que o mero fato de ambas as infrações guardarem, em tese,
similitude quanto à subtração de carga não é suficiente
, por si só, para caracterizar conexão apta a justificar a reunião e unificação dos procedimentos. Assim, declarou-se incompetente para processar o presente feito e suscitou o conflito de competência,
ex vi
do art. 115, inciso III, do CPPB.

Tendo sido colhidas todas as informações das autoridades envolvidas, os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, a qual se posicionou pelo
provimento

do presente conflito
, no sentido de que o Juízo suscitado seja
declarado competente para processar

o inquérito policial.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que não estamos diante de mero
conflito de atribuições
entre membros do Ministério Público, conquanto ainda não se tenha denúncia oferecida nos autos. Isso porque, a jurisprudência do STJ dispõe que somente haverá conflito de atribuições, enquanto não houver manifestação judicial acerca da competência.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO DO JÚRI EM ACOLHIMENTO AO PARECER MINISTERIAL. NATUREZA DE ARQUIVAMENTO INDIRETO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES SUSCITADO PELO ÓRGÃO DO PARQUET NO NOVO JUÍZO. DESCABIMENTO. ART. 10, INCISO X, DA LEI N. 8.625/1993. INAPLICABILIDADE. NÃO CONCORDÂNCIA DO NOVO JUÍZO COM O CONFLITO SUSCITADO. AFIRMAÇÃO EXPRESSA DA COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO. PROCESSO ANULADO INTEGRALMENTE. PRESERVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RELAÇÃO À CONDUTA PRATICADA QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO NO TOCANTE À VÍTIMA REMANESCENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente há conflito de atribuições, entre membros do Ministério Público, enquanto não houver manifestação judicial acerca da competência
. [...] 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, a fim de anular o processo desde a denúncia, ficando preservada, pela vedação à reformatio in pejus, a declaração de extinção da punibilidade efetivada pelo Tribunal de origem, no tocante à conduta referente à vítima Luiz Carlos Dias. De ofício, é declarada extinta a punibilidade do Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação ao fato no qual figura como vítima Carlos Alaestes Pereira da Silva. (REsp n. 1.849.510/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)”

No caso dos autos, ambos os magistrados encamparam a manifestação ministerial e declararam-se incompetentes, nascendo assim o conflito de jurisdição. Cuidando-se de juízos vinculados a esta Corte,
conheço do conflito.

A controvérsia travada nestes autos cinge-se em definir se há
conexão entre os dois fatos
criminosos, nos moldes definidos pela legislação.

É cediço que competência territorial, em regra, é definida pelo local em que se consumou a infração penal, conforme dispõe o art. 70 do CPPB. Assim, sua alteração somente é possível, de forma excepcional, nas hipóteses de conexão ou continência previstas nos arts. 76 e 78 do CPPB, desde que demonstrada relação efetiva entre os crimes ou a necessidade de reunião dos feitos

para
garantir unidade probatória e evitar decisões conflitantes
.

Entretanto, no caso em exame não se constata qualquer conexão probatória, processual ou lógica apta a justificar a unificação dos procedimentos. O primeiro episódio, investigado neste inquérito policial, ocorreu no Município de São Miguel do Guamá, envolvendo troca de tiros e o roubo de um caminhão dos Correios. Trata-se de fato isolado, sem elementos que vinculem seus responsáveis aos réus da ação penal que tramita em Aurora do Pará, sobretudo porque a
autoria
do primeiro crime sequer foi identificada.

Assiste razão ao Juízo suscitante quando afirma que: ”não
há prova de que os investigados no caso anterior tenham qualquer envolvimento com a situação posterior, nem que os bens subtraídos em dezembro de 2023 estejam relacionados com a mercadoria apreendida em fevereiro 2024.”
.
A única semelhança entre os dois fatos, é que em ambos os casos, houve a subtração da carga contida em um caminhão, enquanto trafegava pela estrada.
Todavia, a simples semelhança quanto a alguns aspectos de um crime
não caracteriza conexão
e

não é suficiente para
suplantar

a

competência

ratione loci
definida na legislação processual.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive, exige prova concreta da conexão, não bastando coincidências genéricas quanto à natureza delitiva ou ao modo de execução.
Nesse sentido, vejamos o aresto abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em favor de acusado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Conflito de Jurisdição n. 0014560-78.2022.8.26.0000. 2. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra os agentes por crimes previstos no Código Penal, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema. Posteriormente, houve aditamento da denúncia para incluir o paciente e outros corréus, em razão do compartilhamento de provas produzidas em outro processo. 3. O Juízo da Vara Única de Borborema declinou da competência para o Juízo da Comarca de José Bonifácio, reconhecendo a conexão probatória e intersubjetiva entre os processos. O Tribunal de Justiça local julgou procedente o conflito de jurisdição, reconhecendo a competência do Juízo da Comarca de Borborema.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há conexão probatória que justifique a modificação da competência para o julgamento dos processos, de modo a evitar decisões contraditórias. 5. A defesa sustenta a ilegalidade por incompetência do Juízo de Borborema, destacando a conexão probatória e intersubjetiva reconhecida por diversas instâncias, e requer que ambos os processos sejam julgados na 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio.
III. Razões de decidir 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se conhece habeas corpus quando a matéria nele suscitada já foi objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se de repetição de pedido. 7.
A modificação da competência penal pelo instituto da conexão é medida excepcional que somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 76 do Código de Processo Penal. 8. A mera comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro, não havendo dinâmica delitiva diretamente interligada ou liame circunstancial que demonstre a relação de interferência ou prejudicialidade entre as condutas.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece habeas corpus quando a matéria nele suscitada já foi objeto de análise em oportunidade anterior.
2. A modificação da competência penal pelo instituto da conexão é medida excepcional que somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 76 do Código de Processo Penal.
3. A mera comunhão probatória não induz a conexão quando a prova de um crime não influi na de outro". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 886.769/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, CC 196.842/PR, Relª. Minª. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23.08.2023. (AgRg no HC n. 948.416/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema-SP, em face de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Comarca de José Bonifácio/SP. 2. O agravante alega que, reconhecida a conexão probatória, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP deve ser declarado competente para processar e julgar o processo originário, em razão da prevenção.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conexão probatória entre os processos justifica a modificação da competência territorial, em observância ao princípio do juiz natural e à vedação de tribunais de exceção. III. Razões de decidir 4. A modificação da competência penal pelo instituto da conexão é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 76 do Código de Processo Penal. 5. A mera comunhão probatória entre os processos não é suficiente para alterar a competência, pois não há relação de interferência ou prejudicialidade necessária entre as condutas.
6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte, que privilegia a garantia constitucional do juízo natural, mantendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema-SP. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento:
"1. A modificação da competência penal pelo instituto da conexão é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 76 do Código de Processo Penal. 2. A mera comunhão probatória entre os processos não justifica a alteração da competência territorial, devendo ser privilegiada a garantia constitucional do juízo natural"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 199.191/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ, AgRg no REsp 2.100.067/SP, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, julgado em 06/08/2024, DJe 13/08/2024. (AgRg no AREsp n. 2.453.285/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)”

Ademais, enquanto este inquérito policial ainda se encontra em aberto, sem identificação dos autores do crime, o outro inquérito policial existente em Aurora do Pará já está encerrado, com ação penal deflagrada e em avançado estágio de instrução. Esta circunstância torna inviável a reunião dos feitos, a qual poderia ocasionar prejuízos práticos à persecução penal, com
risco de entraves e comprometimento da efetividade das investigações.

Assim, inexistindo fundamento objetivo para deslocamento de competência, deve prevalecer a regra do art. 70 do CPPB, que torna competente o juízo do lugar em que se consumou a infração. Tendo o crime se consumado dentro das balizas geográficas de São Miguel do Guamá, deve-se manter o inquérito policial 0801321-65.2024.8.14.0055
sob a sua jurisdição de origem, em homenagem à garantia constitucional do juiz natural.

Ante o exposto, julgo procedente este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o MM. Juízo de Direito da Vara Única de
São Miguel do Guamá
para processar o inquérito 0801321-65.2024.8.14.0055.

É como voto.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 19/05/2026